Tribunal: TJDFT
Processo: 0729148-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729148-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: IDELMINO RAMOS NETO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Obrigação de Fazer – Determinação de Restabelecimento de Conta nas Plataformas Facebook e Instagram – Alegado Discurso de Ódio - Alegadas Publicações Ofensivas – Preclusão - Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. A decisão agravada rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e foi proferida nos seguintes termos, in verbis: "A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em ID n. 181550012 no que se refere a obrigação de fazer. Afirma que a conta do usuário foi desativada permanentemente em decorrência da violação dos termos de uso, em razão da veiculação de conteúdo relacionado a discurso de ódio. Anexou algumas das postagens realizadas pelo autor. Assim, requer o provimento da impugnação para aceitar a ocorrência de justa causa para não cumprimento da obrigação imposta, afastando a aplicação da multa. Intimado, o autor se manifestou no ID n. 193433022, negando que promove discurso de ódio em suas postagens. Decido. Compulsando os fatos e fundamentos analisados em sentença (ID n. 136423925) para se reconhecer a obrigação da requerida em reativar o perfil do autor, verifico que não houve deliberação, específica, sobre o conteúdo das publicações realizadas pelo autor. O julgamento de procedência foi baseado, principalmente, na incapacidade do FACEBOOK em comprovar a violação por parte do autor dos termos de uso da plataforma. Confira-se (ID n. 136423925): "(...) Delineado este contexto, observo que o autor alegou que sequer foi avisado previamente acerca do bloqueio de sua conta. Assim, caberia ao réu demonstrar a ocorrência de violação, pelo perfil do autor, aos seus termos contratuais, a legitimar a conduta que adotou, e nesse particular ele não produziu qualquer prova (art. 373, inciso II, do CPC), não se desincumbindo assim a contento do encargo probatório que lhe foi endereçado. Logo, reconhecer a procedência do pedido inicial quanto ao perfil supracitado, apenas, é medida que se impõe, devendo o requerido ser compelido a restabelecer a conta do demandante, máxime porque não há prova de que o autor tenha infringido as regras de uso da rede social, restando assim configurado o abuso de direito por parte do réu(...)". Ademais, analisando a contestação apresentada pelo FACEBOOK e documentação correlata na fase de conhecimento, não houve a comprovação das postagens realizadas pelo autor que supostamente violariam os termos de uso. Verifico que os comprovantes das postagens realizadas pelo autor somente foram anexadas aos autos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID n. 181550012), ou seja, após o trânsito em julgado da sentença, que não tratou especificamente do conteúdo das postagens, porque o tema não foi apresentado pelo FACEBOOK ao Juízo há época da instrução processual. Feita esta constatação, entendo que o mérito acerca do conteúdo das postagens e eventual violação aos termos de uso da plataforma não foi objeto da sentença e não pode ser objeto de deliberação em fase de cumprimento de sentença. Constato, ainda, que houve a preclusão da oportunidade da requerida demonstrar que as postagens violaram os termos de uso da plataforma. Para todos os efeitos, houve o reconhecimento da obrigação do restabelecimento da conta, o que deve ser cumprido. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela requerida. Intime-se a requerida para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença (ID n. 136423925), no prazo de 15 dias, sob pena da aplicação da multa prevista." Pois bem. Neste momento processual, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Desta forma, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença dos requisitos autorizados para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme pleiteado pela plataforma. Há efetiva preclusão acerca das teses suscitadas pela parte agravante, razão pela qual, inclusive, o recurso de Apelação da parte não foi conhecido. Em sede de Contestação a plataforma limitou-se a apresentar impugnação genérica e não tratou acerca dos motivos que levaram à suspensão do perfil da plataforma, pretendendo rediscutir a questão em impugnação ao cumprimento de sentença. Nos termos do art. 20 da Lei no. 12.965/2014, é dever do provedor de aplicações de internet comunicar os motivos e informações relativas a indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, situação a qual não ocorreu durante a fase de conhecimento. De outra banda, ainda que a questão de fundo seja analisada por ser de ordem pública, a fim de ser averiguada qualquer conduta que incida na Lei no. 7.716/1989, também não vislumbro o direito alegado. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, que “é livre a manifestação do pensamento”, conforme consta do inciso IV e, do mesmo modo, o art. 3° da Lei do Marco Civil estabelece como princípio a “garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal.” Em sua peça recursal, o provedor de aplicações realizou interpretação do pensamento defendido pelo agravado a partir dos pensadores citados pela parte em manifesto fora da plataforma. Não demonstrou a inadequação das postagens, qualquer ofensa, xingamento ou ato criminoso, limitando-se a defender que os escritores possuem "uma linha de pensamento e ideias TOTALMENTE INCOMPATÍVEIS com a realidade em que o Mundo se encontra", de modo que o simples bloqueio das contas possui nítidos contornos de censura de ideias. Sem comprovação de qualquer ato criminoso, excessivo ou ofensa cível praticada pelo recorrido, inviável a manutenção da suspensão das contas. Por fim, a parte alega a existência de obrigação impossível, uma vez que as contas foram deletadas de forma permanente. Inexiste, contudo, qualquer comprovação neste sentido, como, por exemplo, telas do sistema e dados da conta. Destaco que é ônus da parte demonstrar a impossibilidade de restabelecimento, com indícios mínimos retirados de dentro de sistema próprio, não sendo a mera alegação suficiente para afastar a obrigação de fazer. No mesmo sentido, confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACEBOOK. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTA DO INSTAGRAM. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO. PERFIL DELETADO PERMANENTEMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A multa diária (astreintes) é meio coercitivo empregado pela autoridade judicial com o objetivo específico de compelir o executado a cumprir a obrigação estabelecida em favor do exequente. O art. 536 do Código de Processo Civil - CPC prevê que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. 2. Na hipótese, a sentença determinou a reativação da conta do usuário. O juízo determinou o cumprimento da obrigação, sob pena de multa. O agravante alega a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. Para tanto, informa que houve deleção permanente da conta do Instagram, de modo que a obrigação seria impossível/inexigível. 3. Na análise da questão, deve-se considerar que há relação de consumo entre a plataforma e usuário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Significa, entre outros aspectos, necessidade de respeito à boa-fé objetiva, que se traduz em deveres de cuidado e lealdade. A plataforma tem ciência da possibilidade de reversão da exclusão unilateral da conta, o que lhe impõe cautelas mínimas relativas à eliminação definitiva dos arquivos de determinada conta. 4. No caso, o usuário ajuizou a ação poucos dias após a desativação de seu perfil. O Facebook já sabia, desde março de 2022, da possível determinação judicial de reativação da conta. O mero relato registrado pela Meta - no sentido de que a conta teria sido permanentemente deletada - não é suficiente para fundamentar a impossibilidade de cumprimento da sentença. Afasta-se, portanto, a análise sobre a exoneração da culpa do agravante quanto à impossibilidade material de cumprimento efetivo do título judicial, já que não comprovada a justa causa. 5. O art. 499 do CPC dispõe que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Eventualmente, caso haja a efetiva comprovação da impossibilidade de reativação da conta do usuário, deve a instância de origem examinar se a hipótese permite a conversão do pedido em perdas e danos. 6. Ademais, a multa fixada inicialmente é baixa - R$ 1.000,00 por dia, até o máximo de R$ 20.000,00 - e, para evitar a incidência da astreinte, basta que o agravante cumpra a ordem judicial. Além disso, o valor é compatível com a capacidade econômica do Facebook e com as circunstâncias do caso. 7. Ausente comprovação idônea da impossibilidade do cumprimento da obrigação, a incidência da multa cominatória não deve ser afastada. 8. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1710254, 07098489520238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator